Tribunal: STF
Processo: HC 196121
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Antônio Jacintho dos Santos Neto em favor de Fábio Henrique Muñoz, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 630.581/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado, pela 1ª Vara da Comarca de Ribeirão Pires-SP (ação penal 0001338-22.2018.8.26.0505) pela prática do crime do art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei 12.850/2013 à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. (eDOC 9, p. 61)
    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal no TJSP, a qual aguarda julgamento.
    Impetrou-se também habeas corpus no TJSP (2228369-59.2018.8.26.0000), que denegou a ordem nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “Habeas corpus. Pretendida revogação de prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas. Roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Crimes que revelam, em tese, prática de violência e temibilidade do agente. Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade dos crimes. Inexistência de violação ao princípio da inocência. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Impossibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. Custódia necessária. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Prisão cautelar mantida. Ordem denegada”. (eDOC 11, p. 2)
    Contra esse aresto a defesa impetrou o HC 630.581/SP no STJ, negado monocraticamente por deficiência técnica. O agravo interposto contra a decisão monocrática não foi conhecido, por intempestividade. (eDOC 12)
    Em suas razões, o impetrante alega que o decreto de prisão preventiva não atenderia às provisões do art. 312 do CPP, pois teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto.
    Aduz que haveria excesso de prazo na prisão preventiva, que teria se iniciado em 26.7.2018.
    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita (policial militar).
    Por fim, afirma que o encarceramento do paciente põe sua vida em risco, diante da pandemia do Covid-19, o que deve levar à substituição pela prisão domiciliar. (eDOC 1)
    Prestadas informações pela 1ª Vara da Comarca de Ribeirão Pires (eDOC 26) e pelo Superior Tribunal de Justiça. (eDOC 28)
    É o relatório.
    Decido.
    O writ não pode ser conhecido.
    De fato, verifico que se trata de reiteração do pedido no HC 194.088, cuja exordial foi aqui reproduzida, com o acréscimo de uma seção para tratar do risco à vida do paciente decorrente da pandemia de Covid-19. Negado seguimento ao feito em 25.11.2020, não houve interposição de agravo regimental.
    Embora não tenha conhecido do HC 194.088 por supressão de instância, não concedi a ordem de ofício por não haver vislumbrado deficiência de fundamentação no decreto prisional. Porém convém trazer a lume, nesta ocasião, que o paciente já teve negados pleitos idênticos nos HCs 171.205 e 172.158, ambos de minha relatoria, em que sua defesa alegava duração excessiva da prisão ordenada pelo mesmo ato coator original de que ora se trata. Transcrevo trecho da decisão no HC 171.205:
    “Considerando-se que o ordenamento brasileiro não define prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal, afirma-se que a adoção da doutrina do não prazo pressupõe a definição judicial de critérios para aferição do excesso. Aponta-se que as Cortes Internacionais (CIDH e TEDH) adotam três parâmetros: a) complexidade do caso; b) atividade processual do interessado (imputado); c) a conduta das autoridades judiciárias (Badaró, Gustavo Henrique; Lopes Júnior, Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; Fernandes, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. São Paulo: 2012. p. 127).
    O próprio impetrante informa que o processo penal tem o paciente e outras 23 pessoas no polo passivo. (eDOC 1, p. 3)
    Mais a mais, conforme registrou o STJ, a prisão preventiva foi decretada em 8/8/2018 e a denúncia sobreveio em 5 dias. O caso é indiscutivelmente complexo. Como a própria defesa admitiu no writ, "há o paciente e outras 23 pessoas no polo passivo da ação penal" (fl. 5, grifei), as quais integram uma organização criminosa, pelo que não constato, a um primeiro olhar, delonga injustificada na tramitação processual. (eDOC 9, p. 2)
    Frise-se que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É necessário apurar a presença de circunstâncias que demandam maior tempo, a exemplo de expedição de carta precatória e número de réus na ação penal, o que verifico no caso dos autos. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; HC 132.172, DJe 11.2.2016 e HC 158.279, DJe 9.8.2018, ambos de minha relatoria”.
    Esses fundamentos permanecem válidos, visto que a ação seguiu seu trâmite regular e trouxe a condenação do paciente, que ora aguarda o julgamento de sua apelação.
    Destaco que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. Nesse sentido: HC 110.804/TO, rel. Dias Toffoli, DJe 3.11.2011, e HC 97.731/SP, rel. Ricardo Lewandowski, DJe 18.2.2009.
    Por fim, quanto à alegação do impetrante de que o paciente sofre de asma, o que o colocaria no grupo de risco da Covid-19, juntando declaração nesse sentido assinada pela esposa do paciente (eDOC 13), não é possível se ter por demonstrada tal situação fática, que a defesa deve submeter à instância ordinária, sob o crivo do contraditório, em vez de buscar uma manifestação inicial – e final – da Corte Superior sobre o ponto.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente